Tribunal: TJSP
Processo: 1003920-77.2023.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
SEGURO RESIDENCIAL – Pretensão regressiva deduzida por seguradora em face da responsável pela reparação do dano julgada procedente – Danos elétricos em equipamento da segurada – Nexo causal não demonstrado – Concessionária que não foi notificada para apuração do fato na via administrativa – Pretensão regressiva que se tem por improcedente – Apelação provida.